Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRODUTORA DE ENERGIA. USO DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. DÉBITOS. APURAÇÃO PELO ONS. CONTRATO SUBJACENTE. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FATURAS DE COBRANÇA. AVISO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR. RESCISÃO. SANÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NO INSTRUMENTO. FUNDAMENTO NORMATIVO. RN/ANEEL no 666/2015. FATO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. NORMA EM VIGOR. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA USUÁRIA DA REDE DE TRANSMISSÃO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALOR DO DÉBITO NÃO IMPUGNADO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE À EMBARGANTE. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.